Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703558-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O A reclamante, EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 14370569, na qual indeferi, à luz dos artigos 932, III, 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, a inicial da reclamação, ao fundamento de que o juiz singular não contrariou decisão tomada por este Tribunal, já que apenas postergou a realização da diligência de pesquisa de bens via sistema RENAJUD para momento seguinte ao trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento. Em suas razões (ID 14694367), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto não se manifestou quanto ao fato, indicado na inicial, de que o trânsito em julgado ainda não ocorreu tão somente em razão da interposição de recurso especial. Argumenta que, como o recurso especial, em regra, é desprovido de efeito suspensivo, não poderia o Juízo a quo pretender aguardar o desfecho da marcha processual, de sorte que a decisão recorrida deveria produzir efeitos imediatos. Salienta que o julgamento da insurgência especial pode demorar meses, circunstância que dá espaço para a esposa do devedor se desfazer de seus bens com o intuito de não quitar a dívida. Diz a embargante, outrossim, que o recurso especial – limitado a discutir apenas o indeferimento de pesquisa via sistema BACENJUD - foi interposto diante de alegada violação de dispositivo de lei federal e que o exercício do seu direito de recorrer não pode lhe prejudicar. Ademais, alega que, na origem, não poderia ter interposto agravo de instrumento contra o ato judicial que postergou a realização da pesquisa, por se tratar de despacho. A reclamação, de tal modo, é a via cabível para a garantia da autoridade e do cumprimento da decisão proferida pela 6a Turma Cível. Requer a concessão de efeito modificativo ao julgado e o consequente recebimento da inicial da reclamação. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. No caso dos autos, a embargante alega que houve omissão acerca da interposição de recurso especial, conduta processual que – muito embora legítima - tem adiado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 6a Turma Cível e, por conseguinte, impedido a realização da pesquisa no sistema RENAJUD, já que o Juízo a quo condicionou tal ato ao desfecho da fase de interposição de recursos. Todavia, a questão afeta à imediata produção de efeitos da decisão, que está atrelada aos eventuais recursos que a parte venha a interpor ao longo da marcha processual do agravo de instrumento, foi enfrentada no decisum embargado, consoante se colhe do seguinte excerto, a saber: A decisão diz respeito, portanto, à imediata produção de efeitos da decisão, mormente diante do caráter satisfativo que possui, não se referindo ao mérito da decisão tomada por esta Corte. Frise-se que, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0714458-48.2019.8.07.0000, esta Turma não determinou a imediata realização de consulta ao RENAJUD. A despeito de a r. decisão embargada não ter feito menção expressa à interposição do recurso especial, fato é que considerou, de modo categórico, que a decisão da 6a Turma Cível não determinou a imediata realização da providência vindicada, de sorte que – para fins de análise do cabimento da reclamação – resta claro que o ato judicial reclamado, mesmo que tenha postergado o cumprimento da diligência, não contraria aquilo que restou decidido pelo Colegiado. De outro lado, a tese da embargante quanto à impossibilidade de interposição, no feito originário, de agravo de instrumento, não cabe ser apreciada na presente seara, sob pena de antecipação de juízo de admissibilidade acerca de recurso não interposto. E, diga-se, mesmo que se concluísse pelo não cabimento, na hipótese, do recurso de agravo, certo é que tal fato não atrairia, como efeito automático, a via da reclamação, cujas hipóteses de cabimento estão limitadas aos lindes do artigo 988, do Código de Processo Civil. Destarte, tenho por inexistente o vício de omissão anunciado pela embargante. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator